Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706034-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILLA SOARES OZELAME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PRISCILLA SOARES OZELAME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de no 0700876-87.2020.8.07, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a suspensão do leilão do imóvel objeto da ação. Em brevíssima síntese, narra a agravante que ajuizou ação de revisão de contrato para suspensão do leilão do imóvel, enquanto a ação estiver tramitando, tendo a decisão agravada indeferido o pedido de tutela de urgência que formulou, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida, notadamente o risco de dano, diante do fato de que o leilão foi agendado para os dias 19 e 22 de março de 2020. Assevera que, caso leiloado o bem, dificilmente conseguirá reavê-lo. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja suspenso o leilão designado, impedindo-se a alienação do bem. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória. Conforme se depreende das suas razões recursais, conquanto a agravante tenha apontado o risco de dano caso o imóvel seja leiloado na data fixada, não trouxe qualquer argumento que pudesse alicerçar a probabilidade do seu direito, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator